Tribunal: CARF
Processo: 14479.000278/2007-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-08-08

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14479.000278/2007-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.441 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2021
Recorrente
SQG EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2003 a 31/12/2006
ACRÉSCIMOS LEGAIS. MULTA E JUROS DE MORA. SÚMULA
CARF No 2. SÚMULA CARF No 4
Os acréscimos moratórios incidentes sobre as Contribuições Sociais devidas
em atraso estão previstos no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991. Constatada a
ocorrência de hipótese prevista em lei, deve a autoridade tributária proceder ao
lançamento com os devidos acréscimos legais.
Nos termos da Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Nos termos da Súmula CARF no 4, a partir de 1o de abril de 1995, os juros
moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Wilderson Botto (suplente
convocado) e Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14479.000278/2007-50
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.441 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14479.000278/2007-50

Trata-se de recurso interposto contra decisão proferida pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em São Paulo (DRJ/SPII)), que manteve autuação relativa a contribuições
destinadas à Seguridade Social referente à parte dos segurados empregados, incidentes sobre as
remunerações pagas, devidas ou creditadas pela empresa na qualidade de empregadora,
descontadas dos segurados e não repassados à Previdência Social até a data da emissão da NFLD
discutida nestes autos.
O relatório fiscal, que está às fls. 231 e seguintes, dá notícias que
4. Conforme documentação apresentada à fiscalização (período de 03/03 a 12/06) e de
acordo com a legislação aplicável, foram apurados os seguintes débitos:
4.1 – Diferenças em Folha de Pagamento – Levantamento FP (segurados empregados)
Nos períodos e estabelecimentos discriminados acima foram observadas diferenças a
menor nos recolhimentos efetuados. A empresa procedeu ao desconto de segurados
empregados a seu serviço, sem, no entanto repassar estes valores integralmente à
Previdência.
Estas diferenças foram verificadas levando-se em conta os valores declarados pela
empresa em suas folhas de pagamento confrontadas com as respectivas Guias de
Recolhimento à Previdência - GPS's
5. Das alíquotas aplicadas:
As alíquotas aplicadas encontram-se no Relatório Discriminativo Analítico do Débito -
DAD, em anexo.
6. Atualização dos valores do débito :
O total do débito objeto da NFLD, composto de valor originário, juros e multa, encontra-
se demonstrado no Discriminativo Sintético do Débito - DSD de acordo com a legislação
constante do anexo.
A contribuinte apresentou impugnação ao lançamento (fls. 236), onde em síntese
discorre exclusivamente sobre os acréscimos legais aplicados sobre os créditos tributários
objetos do lançamento, alegando que a multa aplicada no percentual de 15% é excessiva e que
deveria ser reduzida em obediência ao princípio da isonomia, uma vez que no setor privado vem
sendo aplicado o percentual de 10%, o que vem sendo reconhecido pela jurisprudência judicial;
que os juros à taxa Selic não reflete critério correto para cálculo da mora, pois alcançada de
acordo com a conveniência do mercado financeiro, citando jurisprudência nesse sentido; conclui
que, por esses motivos, o lançamento é nulo, uma vez que os encargos aplicados resultam na
constituição irregular dos débitos.
A DRJ/SPOII, por unanimidade de votos julgou a impugnação improcedente, em
decisão que restou assim ementada (fls. 264):
Contribuições descontadas da remuneração dos segurados empregados. Ausência de
recolhimento.
O contribuinte é obrigado a arrecadar e recolher a contribuição previdenciária devida
pelos seus empregados e contribuintes individuais que lhe prestem serviços,
descontando-as das respectivas remunerações..
Acréscimos legais - juros e multa. Taxa SELIC.
Os acréscimos legais - juros e multa - incidentes sobre Contribuições Sociais em atraso
têm previsão legal, sendo aplicados a titulo moratório.
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.441 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14479.000278/2007-50

Ilegalidade.
Não cabe a discussão de ilegalidade ou inconstitucionalidade de dispositivo legal na
esfera administrativa.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de piso em 22/2/2008 (fls. 271), a contribuinte apresentou
o presente recurso voluntário em 24/3/2008 (fls. 274 e seguintes), por meio do qual recorre a este
Conselho das exatas alegações já apresentadas quando da impugnação, ressaltando que,
diferentemente do que entendeu a decisão recorrida, o cálculo apresentado pelo INSS embute
multa no percentual de 15% e juros com base na Taxa Referencial do Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia-SELIC, cujos encargos resultam na constituição irregular do débito.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Conforme relatado, a discussão gira em torno dos acréscimos legais aplicados
sobre o crédito tributário lançado de ofício, quais sejam a multa de mora no percentual de 15% e
os juros de mora calculados à taxa Selic.
Em relação à multa, conforme anotou DRJ,
20. A multa, constante na presente NFLD, foi aplicada em conformidade com o que
dispõe o art. 35 da Lei 8.212/1991, e varia de acordo com a fase em que se encontra o
processo, sendo que no levantamento em tela o seu valor é de 15% do valor originário
devido.
Sua aplicação é automática e não se destina a punir o infrator, mas, sim, compensar o
Fisco pelo prejuízo suportado em decorrência do atraso do pagamento/recolhimento
daquilo que era devido em época própria, tratando-se, portanto, de multa de mora, de
caráter irrelevável.
l3.1 Inatacável, portanto, a legalidade da aplicação da multa e, quanto ao alegado
caráter excessivo e de confisco, o Egrégio Tribunal Regional Federal da 4” Região, no
julgamento da Apelação Cível n° 552.215, publicada no DJ de 09/07/2003, assim
decidiu:
CONTR1BUIÇÕES PREV1DENCIÁRIAS. MULTA MORATÓRIA.
A multa é devida em razão do descumprimento da obrigação por parte do
contribuinte, estando sujeita à correção monetária (Súm. 44 do TFR) e, sendo legal os
percentuais incidentes, decorrentes da legislação vigente à época da exação. Inexiste
caráter de confisco se a multa decorre de previsão legal e é fixada nos parâmetros da
legislação vigente à época da exação. (grifou-se)
A Lei no 8.212, de 1991, disciplinava, na época dos fatos, que:
Art. 35. Sobre as contribuições sociais em atraso, arrecadadas pelo INSS, incidirá multa
de mora, que não poderá ser relevada, nos seguintes termos:
...
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.441 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14479.000278/2007-50

II - para pagamento de créditos incluídos em notificação fiscal de lançamento:
a) doze por cento, em até quinze dias do recebimento da notificação;
b) quinze por cento, após o 15o dia do recebimento da notificação;
c) vinte por cento, após apresentação de recurso desde que antecedido de defesa, sendo
ambos tempestivos, até quinze dias da ciência da decisão do Conselho de Recursos da
Previdência Social - CRPS;
d) vinte e cinco por cento, após o 15o dia da ciência da decisão do Conselho de Recursos
da Previdência Social - CRPS, enquanto não inscrito em Dívida Ativa;
a) vinte e quatro por cento, em até quinze dias do recebimento da notificação;
b) trinta por cento, após o décimo quinto dia do recebimento da notificação;
c) quarenta por cento, após apresentação de recurso desde que antecedido de defesa,
sendo ambos tempestivos, até quinze dias da ciência da decisão do Conselho de Recursos
da Previdência Social - CRPS;
d) cinqüenta por cento, após o décimo quinto dia da ciência da decisão do Conselho de
Recursos da Previdência Social - CRPS, enquanto não inscrito em Dívida Ativa;
...
Assim, a aplicação da multa se deu nos exatos termos da lei. Destaca-se que, uma
vez positivada a norma, é dever da autoridade fiscal aplicá-la, sob pena de responsabilidade
funcional, pois desenvolve atividade vinculada à lei e obrigatória. Da mesma forma, a aplicação
da lei não pode ser afastada pelo julgador administrativo, salvo nos casos previstos no art. 62 do
Regimento Interno do CARF, o que não é o caso presente Ademais, consoante Súmula CARF no
2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Em relação aos juros cobrados pela aplicação da taxa Selic, a matéria já se
encontra pacificada no âmbito deste Conselho, que editou a seguinte Súmula:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Por fim, registre-se que quanto ao entendimento jurisprudencial trazido para
justificar as pretensões recursais, o mesmo, nesta seara, é improfícuo, pois as decisões, mesmo
que colegiadas, sem um normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas
complementares do Direito Tributário.

CONCLUSÃO
Isso posto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.441 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14479.000278/2007-50

Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital